Tribunal: TJES
Processo: 5015014-03.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015014-03.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDSON DE JESUS
REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015014-03.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: EDSON DE JESUS

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. PLEITO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E ADEQUADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Edson de Jesus, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial de sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0000408-81.2005.8.08.0045, que o condenou pelo crime do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. O requerente busca a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se há erro judiciário ou nulidade insanável na dosimetria da pena aplicada, aptos a justificar a revisão criminal, considerando que a fundamentação adotada pelo magistrado a quo teria violado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é instituto excepcional e restrito às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não se prestando a funcionar como uma "segunda apelação" ou instrumento de mero inconformismo do condenado. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a revisão só é cabível diante de erro judiciário manifesto ou prova inequívoca de nulidade ou contrariedade aos elementos dos autos.

No caso concreto, verifica-se que a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, atendendo aos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal. O juiz considerou elementos concretos como a culpabilidade elevada, os antecedentes criminais desfavoráveis e as circunstâncias do delito, ocorrendo à noite para facilitar a impunidade, sendo tais fundamentos aptos a justificar a exasperação da pena-base.

A jurisprudência é clara no sentido de que o magistrado possui discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais, desde que dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi respeitado no presente caso. Nesse ponto:

“O magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJDF; APR 07102.21-60.2022.8.07.0001; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 10/08/2023; Publ. PJe 16/08/2023).

“Inexiste ausência de motivação das circunstâncias judiciais quando o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, procede a fundamentação apta a justificar o apenamento basal imposto.” (TJES; Apl 0007774-54.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/06/2018; DJES 28/06/2018).

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que a sentença condenatória não a ignorou, mas considerou que o réu não confessou plenamente os fatos, razão pela qual a atenuante não foi aplicada. Ressalte-se que a aplicação de atenuantes depende de confissão plena e inequívoca, o que não se verifica no caso.

Não há demonstração de erro judiciário ou afronta à evidência dos autos, sendo incabível utilizar a revisão criminal como instrumento para rediscutir a valoração das circunstâncias judiciais, sob pena de violação à estabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria fático-probatória ou à rediscussão de dosimetria da pena, salvo quando evidenciado erro judiciário manifesto.

A fundamentação das circunstâncias judiciais dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade está sujeita à discricionariedade do magistrado, não configurando nulidade ou erro passível de revisão.

A confissão espontânea só é reconhecida como atenuante quando plena e inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 406.484/RS; TJES, Apl 0007774-54.2016.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015014-03.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: EDSON DE JESUS

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
EDSON DE JESUS
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parte da r. Sentença Condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0000408-81.2005.8.08.0045, que imputou ao revisionando as penas cominadas no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões, busca a defesa a reanálise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria para que seja sua pena-base situada em seu patamar mínimo legal. Requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, opina pela parcial procedência da ação revisional.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, concluo que a presente ação revisional não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade preconizados no art. 621 do Código de Processo Penal.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).”

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(....). 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional por entender que não se configurou a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, prevista no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido para a reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.(HC 406.484/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019
)”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

No caso focado, o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente tendo em visa que à luz da jurisprudência pátria, o julgador possui discricionariedade ao valorar a pena e seus vetores em sua fase primeva.

Analisando a sentença condenatória, ao dosar a pena basal assim se manifestou o magistrado:

“
O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade. Os antecedentes encontram-se maculados (fls. 145 e 157/158), o que restou corroborado pelo andamento processual que se segue. A conduta social não pode ser aferida em desfavor do acusado. A personalidade também não pode ser aferida em detrimento do acusado. Os motivos não favorecem a ação, pois a ninguém é dado buscar o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio. As circunstâncias devem ser sopesadas em detrimento do acusado, que praticou os fatos em período noturno, buscando facilitar a impunidade. Consequências “extra-penais” não relevantes, pois quase todos os objetos foram devolvidos à vítima. O comportamento da vítima em nada contribui para o evento”.

Portanto, denoto que apesar de concisa, a fundamentação procedida pelo magistrado a quo não padece de nulidade ou mesmo razão para sua modificação.

Nesse sentido:

“
(...
).
9. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...).
(TJDF; APR 07102.21-60.2022.8.07.0001; 173.9813; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 10/08/2023; Publ. PJe 16/08/2023).

“
(...
).
1. Ao contrário do que alega a defesa, inexiste ausência de motivação das circunstâncias judiciais, tendo em vista que o que se observa da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, é que o magistrado dentro da discricionariedade que lhe é conferida procedeu a uma fundamentação concisa mas apta a valorar a fundamentação do apenamento basal imposto ao recorrente.
(...).
(TJES; Apl 0007774-54.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/06/2018; DJES 28/06/2018).

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.